Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Furto qualificado. Prova. Palavra da vítima. Depoimento dos policiais. Uso de chave falsa.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento dos policiais e de coautor e a prisão em flagrante do réu, que trazia consigo chave falsa, na posse do veículo subtraído.
2 - As declarações de adolescente – coautor - prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem ser utilizadas para condenação.
3 – Utilizada chave falsa no crime de furto – garfo e chave de boca - para acionar a ignição do veículo, incide a qualificadora do emprego de chave falsa, ainda que não empregado para abri-lo.
4 – Apelação do réu não provida. Provida a apelação do Ministério Público.